Tribunal: TJMT
Processo: 1006334-12.2023.8.11.0045
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006334-12.2023.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA CECILIA PRANDINE MOLEIRO - CPF: 030.999.279-61 (RECORRENTE), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), MARIA CECILIA PRANDINE MOLEIRO - CPF: 030.999.279-61 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. FATURA DE ACIMA DA MÉDIA. REVISÃO DA FATURA. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDA. CORTE DO FORNECIMENTO DE SERVIÇO. NOME DA CONSUMIDORA INSERIDO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ATO ILÍCITO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO A SER FIXADA DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

Inexistindo provas de que houve aumento do consumo na unidade consumidora em questão, a cobrança acima da média que destoa da média de consumo dos últimos 06 (seis) meses, configura falha na prestação de serviço e enseja no dever de indenizar.

A concessionária de energia elétrica comete ato ilícito ao proceder à suspensão do fornecimento em decorrência do inadimplemento de fatura acima da média, questionada administrativamente e judicialmente, bem como procedeu com a inclusão do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, emergindo daí a obrigação de indenizar a título de dano moral.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1006334-12.2023.8.11.0045

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Lucas do Rio Verde/MT

Recorrente(s):

Maria Cecília Prandine Moleiro

Recorrido(s):

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/a

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 de maio de 2024

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, e com fundamento no art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para confirmar a tutela de urgência e determinar que a Ré, no prazo de 10 (dez) dias efetue o refaturamento da conta de maio/2023, descontando valores pagos a maior e observando a média aferida nos 06 (seis) meses anteriores ao vencimento destas faturas, acrescido dos demais encargos. Poderá ser feita a compensação de valores. Determino, ainda, a troca do medidor da Autora, uma vez que a Ré não comprovou que realizou a aferição e o medidor atual encontra-se sem vícios que possam ter gerado o aumento desproporcional/injustificado”.

Em suas razões recursais, a Recorrente argumenta que houve suspensão no fornecimento de energia e negativação de seu nome, mesmo após, ter comunicado a concessionária, via e-mail, sobre o deferimento da tutela provisória para que abstenha de realizar qualquer cobrança referente à fatura de maio de 2023, bem como de interromper o fornecimento de energia elétrica ou negativar o nome da consumidora em razão do débito. Assim, pretende a reforma da sentença, para que a concessionária Reclamada seja condenada ao pagamento de indenização a título de dano moral.

O presente feito trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral proposta pela parte Autora em face da concessionária de energia elétrica, na qual alega, em síntese, que é titular da UC n°. 6/2535017-4, situada na Rodovia MT-479, Rancho Fabio Moleiro, Zona Rural em Lucas do Rio Verde/MT e que recebeu fatura acima da média no mês de maio/2023, no valor de R$ 1.025,52, destoando totalmente da sua média de consumo.

Aduz que o local se trata de uma casa de campo, permanecendo por, no máximo, 08 (oito) dias ao mês no local, tendo em vista residir no endereço Rua das Celosias, n. 1621-W, Bandeirantes em Lucas do Rio Verde/MT, portanto, o local fica fechado a maior parte do tempo. Em continuidade, alega que buscou as vias administrativas, questionando o aumento abrupto do consumo, no entanto, não foi realizada nenhuma vistoria no imóvel, posteriormente, tomou conhecimento da inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito e houve suspensão dos serviços, tendo enviado e-mail solicitando o restabelecimento dos serviços, o que não ocorreu.

A concessionária Reclamada, ora recorrida, apresentou peça de defesa genérica, não rebatendo especificamente os fatos narrados e sequer houve a juntada de qualquer meio de prova a comprovação a alteração de consumo na residência da parte Autora.

Pois bem. Em análise das provas acostadas nos autos, verifico nos meses anteriores a cobrança discutida, a média de consumo na UC era de 212 kWh a 344kWh, no entanto, a fatura questionada possui consumo de 960kWh, o que destoa totalmente do padrão de consumo. Colaciono abaixo:

Incumbe à parte Reclamada provar à veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, entretanto, a contestação apresentada foi genérica, não impugnando especificamente os fatos narrados e sequer houve a juntada de qualquer meio de prova.

Cumpre destacar que a consumidora colacionou protocolo de atendimento presencial, todavia, não há provas de que houve atendimento da reclamação administrativa, pois, nos autos consta que a autora solicitou a vistoria do medidor de sua residência.

Sendo assim, demonstrado que as faturas são indevidas, pois não há justificativa para o aumento repentino no mês de maio de 2023, enseja na revisão desta e configura-se falha na prestação de serviço.

O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

No tocante ao quantum da indenização por dano moral, restou devidamente comprovado que houve a inclusão do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, no valor de R$ 1.025,52, bem como houve a suspensão dos serviços, tendo a autora encaminhado e-mail solicitando o restabelecimento do serviço, em razão do deferimento da tutela provisória, a qual determinou que a concessionária se abstivesse de suspender os serviços, cobrar a fatura discutida e de negativar o nome da consumidora, o que não foi cumprido.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA. AUMENTO INJUSTIFICADO. PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO ADMINISTRATIVAMENTE. SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

2. No presente caso a parte Autora conta que recebeu cobranças acima da média nos meses de setembro/2021, no valor de R$739,40 – 419kWh e novembro/2021, no valor de R$526,83 – 419 kWh, aduz que realizou reclamação administrativa, mas não logrou êxito em solucionar o problema. Conta, ainda, que houve a suspensão dos serviços de energia elétrica em sua residência.

3. Em contrapartida, a Ré sustenta que realizou inspeção na UC da parte Autora, em 27/10/2021, e não foi encontrada quaisquer irregularidades, portanto, o aumento do consumo na residência da Autora é decorrente do efetivo consumo, bem como alega que na época houve mudança de bandeira tarifária e alteração de temperatura, sendo uma temporada mais quente.

4. Ao analisar os autos, verifica-se que no histórico de contas, juntada a contestação, que somente nos meses questionadas, quais sejam, setembro e novembro/2021, houveram um aumento, com relação ao período de 06 (seis) meses anterior, conforme abaixo colaciono.

5. Todavia, com relação aos meses subsequentes houve uma queda considerativa nos valores cobrados, segue abaixo:

6. Portanto, resta demonstrado que as faturas são indevidas, somado ao fato de que não há justificativa para o aumento repentino nas faturas de cobranças, o que configura falha na prestação de serviço.

7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Ante ao que dos autos consta, forte no art. 487, I, do Código do Processo Civil, cumulado com o art. 6o da Lei 9.099/95, opino pela PROCEDÊNCIA PARCIAL dos pedidos iniciais, para: 1. Ratificar a liminar concedida (id. 72769805); 2. Declarar a inexistência dos débitos indicados na fatura de setembro de 2021 no valor de R$ 739,40 (setecentos e trinta e nove reais e quarenta centavos) e na fatura de novembro de 2021 no valor de R$ 526,83 (quinhentos e vinte e seis reais e oitenta e três centavos). 3. Determinar que a empresa Reclamada proceda o imediato refaturamento das faturas dos meses de setembro e novembro/2021, que apontam consumo de 419 kWh, para constar o consumo referente à média correspondente aos 06 (seis) ciclos/meses anteriores ao primeiro aumento, sendo o equivalente a 278 kWh. 4. Condenar a empresa Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC a partir da sentença e acrescidos de juros simples de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (11/01/2022– comparecimento voluntário id. 74675738)”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.

8. Recurso improvido. A Recorrente arcará com às custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

(N.U 1039626-88.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 13/12/2022, Publicado no DJE 15/12/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE FATURAS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FATURAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO – ÔNUS DA PRESTADORA DE SERVIÇO DE COMPROVAR A REGULARIDADE DAS FATURAS EMITIDAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – EXISTÊNCIA DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NO PROCON NÃO ATENDIDA- SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - DOCUMENTOS JUNTADOS NA FASE RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não tendo a concessionária de energia elétrica comprovado o fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do consumidor, a cobrança dos valores que excedam a média dos meses antecedentes ao aumento injustificado é indevida.

A cobrança indevida de fatura acima da média com a suspensão do fornecimento de energia elétrica e a negativação do nome do consumidor nos órgãos de restrição ao crédito, constitui ato ilícito passível de indenização por danos morais.

A indenização por danos morais deve ser arbitrada segundo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com observância das peculiaridades ao caso e sempre tendo em vista os objetivos, quais sejam, compensar a vítima pelos prejuízos vivenciados, bem como punir o agente pela conduta adotada, e, por fim, inibi-lo na prática de novos ilícitos, sendo que o valor da indenização fixada na sentença está dentro dos parâmetros da razoabilidade.

É inadmissível a juntada de documento em grau de recurso ante a ocorrência do fenômeno da preclusão, ainda mais quando não demonstrada situação excepcional que impediu a juntada do documento em momento oportuno, a teor do disposto nos artigos 434 e 435 do CPC.

(N.U 0058576-89.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Vice-Presidência, Julgado em 14/07/2021, Publicado no DJE 04/08/2021)

Desta forma, considerando a suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica e inclusão indevida do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, constitui-se falha na prestação do serviço e emergindo o direito ao recebimento de indenização de dano moral.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL

PROVIMENTO
para condenar a Reclamada ao pagamento de R$ 4.000,00, a título de indenização por dano moral, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2024